Tribunal: TJDFT
Processo: 0717554-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. FILHO DA APENADA. INTERESSADO CUMPRINDO PENA EM REGIME ABERTO. ÓBICE PARA A AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O direito do preso, com o objetivo de ressocialização, à visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados, conforme preceitua o art. 41, inciso X, da LEP, não é absoluto, de maneira que pode ser suspenso ou restringido por decisão fundamentada, diante das peculiaridades do caso concreto.
2. Correta a decisão que indeferiu o direito de visita ao filho da apenada, em razão do pretenso visitante estar cumprindo pena em regime aberto pela prática de diversos crimes.
3. Recurso desprovido.